Tribunal: TJSP
Processo: 2137607-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa ao CENSEC. O acesso às informações da CENSEC depende da intervenção do Poder Judiciário ou de outros órgãos Públicos, de acordo com os arts. 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Recurso provido.